Tribunal: TJMT
Processo: 1000140-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000140-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DIAS FERREIRA - CPF: 059.907.971-17 (PACIENTE), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS - PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A análise da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, os quais, não são, em regra, peremptórios.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Edno de França Barreto em favor de Luiz Guilherme Dias Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que que está caracterizado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente decorrente de excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que ele se encontra encarcerado há mais de 200 dias e, até o momento, não foi nem sequer interrogado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 261530272).

Junta documentos (Ids. n. 261530273-261547787).

A liminar foi indeferida (Id. n. 261725765).

Informações foram prestadas pela substituta legal do impetrado (Id. n. 262269756).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o conhecimento apenas parcial do
habeas corpus
, e, nessa extensão, a denegação da ordem (Id. n. 264536290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Nesse particular, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha recomendado o não conhecimento do
writ
no que diz respeito à alegação de desnecessidade da prisão preventiva, dado que a matéria já foi enfrentada por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019163-29.2024.8.11.0000, observo que, na realidade, trata-se de mero argumento de reforço, uma vez que a tese central aqui discutida é a de excesso de prazo da segregação cautelar, que, como se sabe, não induz litispendência ou coisa julgada.

Pois bem.

A análise da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

A fim de contextualizar a matéria, transcrevo as informações prestadas pela substituta legal do impetrado:

“No dia 25 de junho de 2024, foi deflagrada a Operação Maximus – Fase II, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE).
A investigação apurava uma organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas, liderada, em tese, por Rafael Ravagnani, com ramificações em várias localidades
. Durante a operação, foram cumpridas ordens judiciais de prisão preventiva, busca e apreensão, e quebras de sigilo telefônico e bancário, deferidas com base em parecer favorável do Ministério Público.

Nesse sentido, informo que
foram denunciadas 16 pessoas, entre as quais Rafael Ravagnani,
Luiz Guilherme Dias Ferreira
, Michael Bolognesi Martins, Carlos John Fernandes da Silva, Thiago Souza Vitorino, Jefferson Douglas de Oliveira Queiroz, e outros, cada qual desempenhando papéis específicos dentro da organização criminosa.
Luiz Guilherme
, conhecido como ‘Mano Carro’, foi apontado como responsável pela comercialização e distribuição de entorpecentes, atuando em contato direto com outros integrantes
.

As investigações, baseadas em interceptações telefônicas, registros financeiros e depoimentos, apontaram que os denunciados exerciam funções organizadas, como liderança, logística, transporte e venda de drogas. Rafael Ravagnani, por exemplo, seria o líder, enquanto Carlos John e Thiago Souza participavam da logística e do transporte.
Luiz Guilherme
teria envolvimento nas transações financeiras e na entrega dos entorpecentes
, conforme diálogos e comprovantes bancários anexados aos autos.

A prisão preventiva de Luiz Guilherme foi decretada com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e cessação das atividades da organização criminosa.
Em 17 de julho de 2024, sua defesa protocolou pedido de revogação da prisão
, argumentando a inexistência de requisitos legais para a custódia cautelar e alegando que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e é réu primário.

O pedido foi indeferido pelo Juízo da 13a Vara Criminal em 14/11/2024
, considerando-se a gravidade concreta do delito e a necessidade de preservar a ordem pública.
A manutenção da prisão também foi mantida pelo Tribunal de Justiça em 9 de setembro de 2024, no julgamento do Habeas Corpus no 1019163- 29.2024.8.11.0000
.

Ademais, informo a Vossa Excelência que
em 11 de outubro de 2024, o Ministério Público apresentou denúncia contra os envolvidos, imputando a
Luiz Guilherme
a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/2006
. Após a notificação, os réus começaram a apresentar suas defesas preliminares, sendo este um dos fatores que contribuem para o prolongamento da tramitação, dado o elevado número de denunciados e a necessidade de expedição de cartas precatórias e notificações para outras cidades deste Estado” (Id. n. 262269756;
sic
; destaquei).

Do resumo do histórico processual apresentado pela magistrada, facilmente se percebe que não há falar em morosidade no caso dos autos. O paciente está preso preventivamente há pouco mais de seis meses, por crime grave, em investigação complexa envolvendo diversos indivíduos, alguns dos quais residem em outras comarcas.

Nesse contexto, percebe-se que o processo vem se desenvolvendo em ritmo razoável e compatível com as particularidades do caso, não apenas porque o período de prisão provisória propriamente dito não se afigura excessivo – como dito, pouco mais de seis meses –, sobretudo à luz da gravidade do crime que é imputado ao paciente (associação para o tráfico), mas também quando se leva em consideração a circunstância de haver 16 réus com diferentes defensores, e que residem em comarcas diversas, bem como pedidos de revogação da prisão preventiva por parte da defesa do paciente, e, ainda, a necessidade de prestar informações a este Tribunal de Justiça no interesse de
habeas corpus
impetrados pelo próprio advogado do paciente, fatores que contribuem para elastério e evidenciam que, na espécie, não há morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Portanto, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025